Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742632-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SUELI MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 143119691, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Sueli Maria, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte Agravante autorize o procedimento terapêutico pleiteado pela Autora, em 48 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. Alega, em resumo, que não negou o procedimento requerido pela Autora, mas somente solicitou que fosse complementada a documentação necessária à análise do pleito. Defende que a multa fixada pelo descumprimento é desproporcional, podendo superar, inclusive, o valor dado à causa. Requer antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai da peça recursal, os argumentos deduzidos pela parte Agravante não se voltam contra o fornecimento do tratamento indicado à Autora, mas apenas em relação à proporcionalidade do valor da multa pelo descumprimento. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda o seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator